Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. DEVER DO ALIENANTE. INÉRCIA DAS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIDA. CULPA RECÍPROCA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento dos débitos do veículo alienado e de indenização por danos morais.
2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação e é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. Desse modo, considerando o termo de responsabilidade e a procuração em nome dos réus, deve ser rejeitada a preliminar.
3. O interesse processual se caracteriza pela necessidade de a parte autora valer-se do processo para obter tutela resistida pela parte contrária. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir acolhida.
4. É de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força dos artigos 123, §1o, do CTB, cabendo ao alienante o dever de comunicar a venda ao DETRAN, nos termos do artigo 134 do CTB.
5. No caso vertente, a autora deixou de encaminhar ao órgão competente a cópia do comprovante de transferência de propriedade, tendo a sua inércia contribuído para os transtornos relativos à cobrança de débitos vinculados ao veículo. Logo, descabida indenização por dano moral (Precedentes).
6. Recurso conhecido e desprovido.